Tribunal: TCU
Processo: 019.576/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11706/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC) em desfavor de William Guimarães da Silva, ex-prefeito de Guimarães/MA, em razão de não comprovação da execução do objeto do Convênio 419/2007 (Siafi 611045), tendo por objeto "Promover o Festival de Cultura do Município de Guimarães". Considerando que o processo foi julgado no mérito por meio do Acórdão 6329/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, na presente etapa processual, a Secex-TCE informa a ocorrência de erro material na data de ocorrência do débito imputado pelo mencionado Acórdão, que registrou a data 23/1/2018, quando o correto seria 23/1/2008; Considerando que a Secex-TCE, após ser alertada pela Seproc, informa ainda que houve erro na notificação do Sr. William Guimarães da Silva acerca do Acórdão condenatório; Considerando a proposta da Secex-TCE no sentido de que este Tribunal promova a correção do erro material e determine à Seproc que torne insubsistentes o trânsito em julgado do Acórdão 6329/2020-TCU-Primeira Câmara e a inscrição do responsável no Cadastro de Contas Julgadas Irregulares - Cadirreg, bem como expeça nova notificação acerca do referido Acórdão condenatório, com a consequente reabertura do prazo para interposição de recursos (peça 58); Considerando que o Ministério Público posicionou-se favoravelmente "à retificação do decisum , na forma proposta pela Unidade Técnica" (peça 69); Considerando, ainda, que o responsável compareceu aos autos, por meio da petição à peça 63, alegando, em essência, o vício na notificação do acórdão condenatório, conforme reconhecido pela Secex-TCE e pela Seproc, pelo que solicita que "seja concedida medida cautelar, nos termos do artigo 276 do RITCU, para que sejam sobrestados todos os efeitos do Acordão no 6329/2020-TCU, desconstituindo-se o respectivo trânsito em julgado da decisão e determinando-se a exclusão do nome do Requerente na lista de gestores com contas desaprovadas por decisão definitiva", bem como que "ao final, seja expedida nova notificação ao Requerente, reabrindo os prazos para o manejo dos recursos administrativos cabíveis"; Considerando que a necessária retificação do erro material verificado no Acórdão, com a correção da data de ocorrência do débito, de 23/1/2018 para 23/1/2008, afeta desfavoravelmente a esfera de direito subjetivo do destinatário, por elevar os valores dos juros de mora e da atualização monetária do débito, de maneira que implica necessariamente em nova notificação do responsável e na restituição dos prazos recursais, com o consequente afastamento do trânsito em julgado do Acórdão 6329/2020-TCU-Primeira Câmara e a atualização dos respectivos registros constantes dos sistemas; Considerando, assim, que as consequências da necessária retificação do erro material identificado no referido Acórdão, por seus efeitos, torna prejudicado o mérito do pedido formulado pelo responsável à peça 63; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em: a) com fundamento no Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal de Contas da União, retificar, por inexatidão material, o Acórdão o subitem 9.1 do Acórdão 6329/2020-TCU-Primeira Câmara , nos seguintes termos: Onde se lê: "julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de William Guimarães da Silva, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 130.790,00 (cento e trinta mil, setecentos e noventa reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 23/1/2018 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontado o valor de R$ 14,95 (quatorze reais e noventa e cinco centavos), devolvido em 14/5/2008;" Leia-se: "julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, irregulares as contas de William Guimarães da Silva, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 130.790,00 (cento e trinta mil, setecentos e noventa reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 23/1/2008 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, descontado o valor de R$ 14,95 (quatorze reais e noventa e cinco centavos), devolvido em 14/5/2008;" b) após os registros pertinentes, dar ciência desta deliberação ao responsável, restituindo-lhe os prazos recursais atinentes ao Acórdão 6329/2020-TCU-Primeira Câmara , ora retificado; 1. Processo TC- Processo 019.576/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.296/2020-0 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsável: William Guimarães da Silva (XXX.008.933-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Guimarães - MA 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Carlos Sérgio de Carvalho Barros (4.947/OAB-MA) e outros, representando William Guimarães da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.